Tribunal: TJSP
Processo: 1006424-68.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédulas de crédito bancário – Ação ordinária revisional – Acordo comunicado nos autos – Perda do objeto – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Homologaram a autocomposição das partes e julgaram prejudicado o recurso.